Tribunal: STF
Processo: RE 1584817
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Intimação. Revelia. Nulidade. Coisa julgada. Recurso Extraordinário. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 

    2. No acórdão recorrido, discute-se a reforma de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de nulidade e desconstituição do trânsito em julgado, bem como a reabertura de prazo recursal.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar se a reforma da decisão recorrida demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, configurando ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    4. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento assentando que a parte foi devidamente citada, declarada revel, e que os prazos correram independentemente de novas intimações. Além disso, que a coisa julgada só poderia ser desconstituída por ação autônoma, não em sede de cumprimento de sentença.

    5. Para se chegar a entendimento diverso do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, o que implicaria ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, nos termos da jurisprudência desta Corte, além de encontrar óbice na Súmula 279/STF.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 660 da repercussão geral, estabelece que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios constitucionais é debatida sob a ótica infraconstitucional, configurando ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e tornando o recurso extraordinário inadmissível.

    7. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem demandar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.